Tribunal: TJDFT
Processo: 0704748-07.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO – OVERBOOKING – ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO FINAL SUPERIOR A 10 HORAS – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO – ADVERTÊNCIA DO ÓRGÃO EMPREGADOR – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Insurge-se a requerida contra a sentença que a condenou a pagar o valor de R$ 4.000,00 e R$ 3.000,00 para os autores, respectivamente, a título de danos morais, em razão de cancelamento de voo, sem aviso prévio e de forma unilateral pela companhia aérea. O voo, saía de Fortaleza/CE dia 04/02/2020, às 05h05, e chegava a Brasília/DF, no mesmo dia, às 08h45 (conforme ID Num. 20153123 - Pág. 1). Pede a retirada da condenação ou redução do valor.
2. No momento em que chegou ao aeroporto, os autores foram informados acerca do cancelamento do voo previamente ajustado, em razão de “overbooking”, e que a única opção que lhe foi oferecida foi a realocação em voo para embarque às 18h e chegando em Brasília às 21h (aproximadamente 12 horas de atraso (ID Num. 20153125 - Pág. 1).
3. Contestado o feito, sobreveio sentença, na qual a MM. Juíza sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 e R$ 3.000,00 a título de danos morais.
4. Logo de início, é possível ver um atraso no tempo de chegada ao destino final superior a 10 horas, uma vez que se tinha previsão e expectativa de desembarque em Brasília-DF às 08h:45, conforme aquisição da reserva original.
5. A alteração unilateral por parte da companhia aérea, a ausência de informações aos passageiros e a perda de compromisso importante (afirmado pela autora e não impugnado pela ré), foram situações que potencializaram os sentimentos de desfavor, de desprezo, de angústia e de frustração.
6. Com efeito, a situação vivenciada pelos autores supera os limites do mero dissabor, a abalar os atributos da personalidade (CF, Art. 5o, V e X). Também não se trata de simples inadimplemento contratual.
7. Indubitável que, para a fixação do montante indenizatório, ante a falta de parâmetros legais, deve o julgador pautar-se em critérios de proporcionalidade e razoabilidade para quantificar essa espécie de dano, levando em conta as peculiaridades do caso em concreto para que sirva como efetiva reprimenda ao ofensor e como compensação ao ofendido, sem resultar em enriquecimento indevido ao mesmo. Especificamente, no caso dos autos, a primeira requerente juntou advertência recebida, em decorrência do atraso no voo em tela, que repercutiu na perda do dia de trabalho. Logo, o valor arbitrado a título de danos morais não pode ser fixado irrisoriamente, de forma que não sinta o ofensor as consequências de seu ato, ao passo que não pode ser forma de enriquecimento do ofendido. Portanto, adequados os valores fixados, porque em harmonia com os critérios agora referidos.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.